Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721955-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DENISE MARIA DE OLIVEIRA contra decisão de ID 197334844 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos cumprimento de sentença n. 0713543-31.2022.8.07.0020, proposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Primeiramente, passo à análise da tese de impenhorabilidade da verba, uma vez que se trata de medida urgente. Assim, deixo para analisar a tese de nulidade do ato citatório após a manifestação da parte credora, em respeito aos artigos 9o e 10 do CPC. Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, por se tratar de quantia mantida em caderneta de poupança, em montante inferior a 40 salários-mínimos. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente ao saldo existente em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. Dispõe o art. 833, X, do CPC que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é quantia impenhorável. Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer indício que comprove ao alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável. Nessa linha, é de se concluir que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente a verossimilhança das alegações da devedora (CPC, art. 300). Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. Fica a parte credora intimada a se manifestar acerca do ID 197183699, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, venham os autos conclusos. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 59675577), a executada, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para “que haja o imediato desbloqueio e reversão dos valores encontrados para a conta da parte executada/agravante” (p. 6). Argumenta, em suma, que há impedimento da penhora da quantia encontrada, seja pela aplicação da extensão do entendimento do artigo 833, X, do CPC, para contas correntes ou, ainda, pela origem do valor ser do trabalho exercido pela agravante, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Acrescenta que mesmo se tratando de conta corrente, com aplicação em investimento, esta também conta com a proteção contra penhora, ante a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta, nos termos de entendimento jurisprudencial. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, por se tratar de recurso de origem salarial (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista a “impossibilidade de acessar as quantias bloqueadas impede que a executada consiga arcar com sua própria subsistência e a de sua família” (periculum in mora). Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal, tem-se que a dispensa da parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, postergo a análise da concessão da benesse para momento posterior à apresentação de documentos necessários à comprovação do atendimento aos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, concernente na juntada ao feito de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, por meio da apresentação de contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizados. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os documentos requeridos ou efetuar o pagamento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). DO PEDIDO LIMINAR Quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito de estar prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; o normativo vem sendo mitigado em prol de um processo de execução mais efetivo, mormente quando verificado o desvirtuamento da conta poupança, quando esta é usada como se fosse conta corrente. Nesse sentido vem se posicionando este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CARÁTER DE POUPANÇA. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução fiscal, que indeferiu a impugnação à penhora via SISBAJUD. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora. 2. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. 2.1. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 3.1. Veja: "(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023). 4. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. 4.1. No caso dos autos, o bloqueio foi realizado em conta corrente do executado sem movimentação por aproximadamente 16 meses, sem correção monetária nem rendimento algum, e não há provas de que a quantia penhorada constitua reserva financeira, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854564, 07014165320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1853930, 07501411020238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1849365, 07038120320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO PRESO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. NATUREZA DAS CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). 1.1. Sem prejuízo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Precedentes do TJDFT. 2. Não se pode olvidar das dificuldades enfrentadas pela Curadoria Especial na defesa dos interesses da agravante. Contudo, tal situação, de per si, não pode ensejar a transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados que compete ao devedor. 2.1. Não se mostra viável, portanto, o pedido de envio de ofício às instituições financeiras para que esclareçam a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio de ativos. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839845, 07473203320238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada, para afastar a penhora sobre o valor de R$ 2.352,00, mantendo-se a penhora do valor de R$ 1.060,00. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a impedir o levantamento pelo agravado da quantia objeto do noticiado bloqueio até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora da quantia de R$ 1.060,00. 1.2. Alega que o referido bloqueio recaiu sobre valores provenientes de pagamentos recebidos no exercício de trabalho autônomo, utilizados para garantir a sua própria subsistência. Sustenta que a decisão agravada viola o art. 833, IV, do CPC, o qual dispõe que os salários são absolutamente impenhoráveis. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, iniciado em agosto de 2020, no qual o agravado busca o pagamento do montante inicial de R$ 258.404,54. 3. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 3.1. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o Relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3.3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 4.1. Precedente: "(...) 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido." (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe de 03/08/2020). 4.2. No caso, o julgador de origem manteve a penhora sobre 30% da remuneração da recorrente, liberando os 70% restantes. A penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 4.3. Ademais, a afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois o extrato bancário juntado aos autos revela que a conta foi objeto de movimentação no mês de março de 2023, sendo recebidas e realizadas transferências, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. 4.4. Precedente: "(...) 2. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (0736983-19.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, DJE 10/05/2023). 4.5. Desse modo, afigura-se legítima a penhora de ativos financeiros de conta-poupança da executada, ante os elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada e utilizada como se conta corrente fosse, o que afasta a proteção oferecida pelo art. 833, X, CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1791459, 07252078520238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, analisando a petição recursal, verifica-se que a agravante pleiteia a liberação do montante de R$ 5.225,99 bloqueado em conta corrente mantida junto à instituição NU PAGAMENTOS. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença do valor de R$ 21.653,59 decorrente de ação monitória julgada procedente. A agravante defende que a regra da impenhorabilidade, no patamar de até 40 salários-mínimos, abrange não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente. No entanto, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Em uma análise perfunctória, não há probabilidade do direito. Conforme o artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do CPC, o legislador atribuiu a impenhorabilidade ao montante recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não indicando nenhuma ressalva, salvo em se tratando de débito alimentício, o que não é o caso. Eis o mencionado dispositivo legal: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O escopo do dispositivo legal é garantir a dignidade do devedor, impedindo que fique desprovido da reserva que poupou, precavendo-se quanto ao custeio de despesas futuras. Todavia, no caso, o bloqueio não ocorreu em conta poupança, mas sim na conta corrente mantida pela agravante no banco NU Pagamentos. Nota-se que o ativo bloqueado é inferior a quarenta salários-mínimos, mas está localizado em conta corrente, de modo que é penhorável, pois inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal (artigo 833, inciso X, do CPC), sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud. Nesse contexto, não se pode reputar impenhorável qualquer montante até 40 salários-mínimos localizado em conta corrente, pois não é essa a ratiolegal. Acolher a tese da agravante seria obstar a efetivação do direito creditício, bem como a conduta se transformaria num instrumento de incentivo à inadimplência. Nesse sentido, cito precedentes 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO. ÊXITO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, promovido o cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento, à parte executada, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 2. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite. 3. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1763237, 07260358120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS. SISTEMA SISBAJUD. ÊXITO PARCIAL. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE MONTANTE EM CONTA CORRENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. 2. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe à executada, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. 3. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como a agravante pretende, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. 4. Dessa maneira, apenas a penhora efetuada sobre valores depositados em conta poupança, inferior a 40 salários mínimos, deve ser desconstituída, notadamente quando demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos que não há constante movimentação, de maneira a desvirtuar a conta poupança. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1716384, 07167977220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que mantida a subsistência do executado. 3. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1694967, 07046126520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. Ademais, quanto à natureza da salarial da verba, verifica-se que esta afirmação não restou comprovada, inexistindo, portanto, afronta aos termos do art. 833, X, do CPC. Transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da penhora de verba remuneratória: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA. JULGAMENTO ALÉM O PEDIDO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial ou remuneratória é restrita à parcela suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família. 2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.149.395/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) Grifado. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Acrescenta-se que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO o pedido liminar. Conforme já determinado no início deste decisum, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos requisitados para análise do pleito de concessão da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Em havendo recolhimento no prazo ora determinado, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator